Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL POR FALTA DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDA POR DEVEDOR FIDUCIÁRIO APÓS AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PERFECTIBILIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em outras palavras, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito” (AgInt no REsp n. 1.828.249/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020.).
2. Relativamente ao interesse processual subjacente à ação de exigir contas, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania estabelece que ele se apresenta quando ocorre controvérsia entre as partes da relação jurídica em discussão, notadamente quando se dá a: “a) recusa ou mora em prestar as contas; b) não aprovação das contas prestadas ou c) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor”. Nesse contexto, podendo ser a recusa na prestação de contas comprovada por meio de requerimento administrativo prévio e não atendido em tempo razoável, esta, todavia, é “apenas uma das formas de demonstrar o interesse de agir na ação de exigir contas, não sendo requisito indispensável para a sua configuração” (REsp n. 2.000.936/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.).
3. Na espécie, inexistem elementos para o Magistrado, de forma açodada e sem considerar a prova materializada nos autos, indeferir a petição inicial, apenas porque não foram juntadas provas inequívocas do prévio requerimento administrativo, mormente quanto há elementos documentais que indicam não ter a instituição financeira apelada prestado contas sobre o produto da alienação realizada, tendo ela própria exortado a apelante ao ajuizamento de ação própria para tal desiderato. Houve, a rigor, excesso de formalismo do Juiz de origem em exigir da apelante a juntada de prévio requerimento administrativo de prestação de contas, o que, por si só, não é circunstância que inviabiliza a demonstração do interesse de agir na ação de exigir contas. Assim, deve ser anulada a sentença, a fim de que, retornando-se os autos à origem, prossiga o feito, pois presente o interesse de agir à luz da prova materializada com a inicial.
4. Descabido o pedido formulado de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.